Tribunal: TJSP
Processo: 1503110-74.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para porte visando consumo próprio - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Palavra de agentes policiais - Credibilidade - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Manutenção da dosimetria da

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para porte visando consumo próprio - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Palavra de agentes policiais - Credibilidade - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida - Recurso não provido.